Tribunal: CARF
Processo: 10510.904363/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.904363/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.117 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa de não homologação da compensação declarada por
falta de efetiva demonstração e comprovação do pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado relativo à Cofins já havia sido utilizado para quitar outro débito da titularidade do
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.904363/2009-66
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.904363/2009-66

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o retorno dos autos à
origem para refazimento dos cálculos e a consequente homologação da compensação declarada
ou a conversão do julgamento em diligência, arguindo que, após revisão do cálculo da Cofins
não cumulativa, recompusera a sua base de cálculo, detectando-se erro na apuração da
contribuição devida no mês de fevereiro de 2006, fato esse que se encontrava demonstrado no
Dacon.
Arguiu, ainda, que, após ciência do despacho decisório, promovera a retificação
da DCTF para demonstrar o efetivo valor da contribuição devida no período e que se impunham
ao presente caso a observância do princípio da verdade material e a possibilidade de retificação
de mero erro de preenchimento da declaração.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do despacho decisório, das DCTFs original e retificadora, de registros de títulos a pagar, do
DARF e do Dacon.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 28/02/2006
Ementa DCTF RETIFICADORA POSTERIOR A CIÊNCIA DE DESPACHO
DECISÓRIO. NÃO ADMISSÃO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
COMPENSAÇÃO
O crédito usado em compensação tem que estar disponível na data da transmissão do
PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Consta do voto condutor do acórdão de primeira instância que o Dacon tem
apenas valor informativo e que a DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho
decisório desacompanhada de elementos de prova não é hábil à reversão da decisão de origem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2010 (e-fl. 117), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/12/2010 (e-fl. 118) e requereu a reforma do
acórdão da DRJ, repisando os argumentos de defesa, sendo destacado que o Dacon “é o
documento competente para demonstrar à Autoridade Fazendária todos os elementos necessários
à formação da base de cálculo das contribuições sociais” e que a IN SRF no 600/2005 não
impede a retificação da DCTF após a prolação do despacho decisório (e-fl. 123).
É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.904363/2009-66

Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
homologou a compensação declarada pelo ora Recorrente, relativa a alegado recolhimento
indevido da Cofins, em razão do fato de que o pagamento informado em DCTF já havia sido
utilizado para quitar outro débito da titularidade do contribuinte.
O Recorrente tomou ciência do despacho decisório em 20/10/2009 (e-fl. 12),
decisão essa amparada na DCTF original transmitida em 05/04/2006 (e-fl. 37), cuja retificação
veio a ocorrer somente em 03/11/2009 (e-fl. 40), após, portanto, a ciência do despacho decisório.
Nesse sentido, o despacho decisório eletrônico se fundara, corretamente, nas
informações prestadas pelo próprio contribuinte presentes nos sistemas internos da Receita
Federal no momento de sua prolação, inexistindo, portanto, qualquer vício em sua formalização.
A DRJ considerou insuficiente à comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório somente a apresentação do Dacon – de cunho meramente informativo – e da DCTF
retificadora transmitida após a ciência do despacho decisório, pois que tais documentos se
encontravam desacompanhados de elementos probatórios do crédito pleiteado.
Destaque-se que, para se comprovarem as informações constantes do Dacon e da
DCTF, é necessária a apresentação da documentação fiscal em que se lastreiam, como, por
exemplo, a escrita contábil-fiscal, as notas fiscais etc., tendo restringido a defesa do Recorrente à
alegada necessidade de observância da verdade material que, segundo ele, devia prevalecer sobre
o mero descumprimento de uma obrigação acessória.
Ainda que o Dacon tenha importante função de demonstrar a apuração das
contribuições sociais, a constituição do crédito tributário, ou seja, a confissão de dívida, se opera
com base na DCTF, cujos dados preenchidos pelo interessado não prescindem de prova
documental.
Ainda que se acolha a retificação da DCTF transmitida após a ciência do despacho
decisório, não se pode ignorar que, para se demonstrar o alegado equívoco cometido na apuração
da contribuição, necessário se torna que se acessem os dados da contabilidade e dos documentos
fiscais, sem os quais não se consegue comprovar a contribuição que, efetivamente, deveria ter
sido recolhida.
Note-se que, mesmo após a DRJ ter destacado a necessidade de apresentação de
provas adicionais à declaração e ao demonstrativo entregues pelo sujeito passivo à Receita
Federal, ele nada adicionou aos autos no momento da interposição do recurso voluntário.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo o art. 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.904363/2009-66

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (g.n.)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em conformidade com os dispositivos supra, tem-se que o ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de
impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada, assim como a decisão da DRJ, em razão da falta de demonstração e comprovação do
pagamento a maior, o que poderia ter sido feito, repita-se, com base na escrita e nos documentos
fiscais respectivos.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu do
seu dever de comprovar de forma efetiva o crédito pleiteado, cujos documentos necessários a tal
medida se encontram sob sua guarda, não se vislumbrando razão à pretendida inversão do ônus
da prova, com a realização de diligência, precipuamente se se considerar que ele já havia sido
alertado acerca dessa questão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.117 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.904363/2009-66

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital